Tribunal: TJDFT
Processo: 0707477-75.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AÇÃO REGRESSIVA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 37, §6o, DA CF. OSCILAÇÃO DE TENSÃO NA REDE DE ENERGIA. NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Tendo as razões do recurso apontado os motivos para reforma da sentença, em observância ao art. 1.010, inciso III, do CPC, não há violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido.
2. O juiz tem o poder de determinar a produção de prova que entender necessária e indeferir as que julgue inúteis ou meramente protelatórias, conforme o art. 370 do CPC . 2.1. Verificada a desnecessidade da produção de prova documental, seu indeferimento não configura cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
3. O art. 786 do CC autoriza que, após o pagamento dos valores relativos aos prejuízos experimentados, os direitos do segurado fiquem sub-rogados em favor da seguradora, até o limite do valor desembolsado. 3.1 Portanto, a relação entre a seguradora e o fornecedor passa a ser tutelada pelo CDC. Precedentes.
4. Prescreve o art. 6o, inciso VIII, do CDC, que a inversão do ônus da prova não se opera de plano, devendo incidir quando for verossímil a alegação da parte ou quando ela for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência. 4.1. Incabível a inversão do ônus da prova no presente momento processual.
5. A empresa prestadora de energia elétrica responde objetivamente por danos causados a terceiros, independentemente de culpa. Inteligência do art. 37, §6o, da CF. 5.1. Para a configuração da responsabilidade civil objetiva (teoria do risco administrativo) é necessário tão somente a comprovação do prejuízo e do nexo causal.
6. Não tendo a requerente se desincumbido do ônus de demonstrar fato constitutivo de seu direito, ou seja, o nexo de causalidade entre os danos experimentados pelos segurados e a suposta falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, não há que se falar em responsabilização da concessionária. 6.1. Ausentes os elementos probatórios aptos a demonstrar a responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos danos descritos na exordial, carece de reforma a sentença que isentou a ré do ressarcimento à seguradora, do montante desembolsado às vítimas seguradas.
7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, apelação não provida. Honorários majorados.